Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA LÍQUIDA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora, a título de complementação de cada uma das 11 (onze) licenças-prêmio convertidas em pecúnia, a quantia referente às parcelas de auxílio alimentação (R$394,50) e auxílio saúde (R$200,00).
2. O Distrito Federal, preliminarmente, requer a declaração de nulidade da sentença, sob o argumento de iliquidez da condenação, o que afronta o parágrafo único do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. No mérito, sustenta que as parcelas relativas ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde, por possuírem natureza indenizatória, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.
4. Inicialmente, verifica-se a inocorrência de condenação ao pagamento de quantia ilíquida na hipótese em tela. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Nesse sentido: “[...] I. PRELIMINAR: rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do Art. 38 da Lei n. 9.099/95. [...].” (TJDFT - Acórdão 1276934, 07142221420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a concessão inicial da aposentadoria da autora em julho de 2015 (ID 20608393 - Pág. 66).
6. Com isso, aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
7. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
9. Na hipótese, as provas dos autos comprovam os valores recebidos a título de auxílio-alimentação e auxílio saúde, pela parte autora, antes da sua aposentadoria (Última remuneração da autora da atividade - ID 20608392 - Pág. 36).
10. Restou demonstrado, ainda, o pagamento de 11 (onze) Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA à autora, todos efetuados desconsiderando as referidas rubricas, de auxílio-alimentação e auxílio saúde, percebidas na última remuneração da atividade da parte autora (ID 20608397 - Pág. 6).
11. Verifica-se, desse modo, o dever de o réu incluir, na base de cálculo de cada uma das licenças-prêmio não gozada convertidas em pecúnia, os valores recebidos título de auxílio-alimentação e auxílio saúde na última remuneração anterior à aposentação.
12. Nesse contexto, cabível é a condenação do réu à obrigação de pagar a diferença do valor devido e o montante efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
13. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 1251648, 07010743320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em R$814,28, os quais correspondem a 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), tendo em vista o cálculo apresentado pela parte autora (ID 20608385) e não devidamente impugnado pelo réu.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.